Tribunal: TJDFT
Processo: 0755686-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755686-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ANCHIETA MOREIRA HELCIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José de Anchieta Moreira Helcias contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução fiscal movida pelo Distrito Federal (processo n. 0040417-32.2010.8.07.0015), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 79617586), o agravante suscita preliminar de nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa. Para tanto, afirma que o Juízo de origem não teria facultado a apresentação de réplica pelo devedor, o que, sob seu ponto de vista, teria violado seu direito de defesa. Na questão de fundo, argui prejudicial de prescrição da pretensão de cobrança do débito fiscal objeto de execução na origem. Para tanto, diz que a “Jurisprudência é uníssona em não considerar como prova de parcelamento a Tela do SITAF”. Aponta que, “em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação em que a legislação atribui ao contribuinte o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa (CTN, art. 150, caput), o prazo prescricional conta-se a partir da constituição definitiva do crédito tributário (CTN, art. 174, caput), que se dá, quando a lei exige o cumprimento de obrigação acessória tendente à sua formalização, na data da entrega do documento que contém os elementos necessários à verificação da ocorrência do fato gerador, à determinação da matéria tributável, à quantificação do débito e à identificação do sujeito passivo (CTN, art. 142), restando o crédito extinto sob condição resolutória da posterior homologação do pagamento (CTN, art., 150, § 1o)”. Entende que o “marco inicial da contagem do prazo de prescrição, portanto, é a entrega da declaração”. Pontua que, “Ao se observar as datas de constituição dos Créditos Executados, descritos logo acima, verifica-se que a Prescrição começou a correr do dia seguinte ao da Constituição definita, ou seja, respectivamente dos dias 01/04/2003, 02/01/2003, 02/03/2003, 02/04/2003, 02/05/2003 e 02/07/2003”. Acrescenta que a “ação só foi protocolada no dia 30/03/2010, tendo o despacho de cite-se sido dado no dia 07/04/2010. Portanto as CDA’s 0119837773, 0120439697, 0120439700, 0120439719 e 0120439727 e 0120439765, se encontram fulminadas pela Prescrição”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja aco lhida a exceção de pré-executividade apresentada na origem, nos termos da fundamentação. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constatam os requisitos necessários para autorizar a concessão da medida liminar. Isso porque, não obstantes as respeitosas razões declinadas no recurso, inexiste urgência apta a autorizar, desde logo, a concessão da medida liminar pleiteada. A manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não resulta, de plano, em perigo de dano grave ou de difícil reparação ao agravante ou à coletividade, tampouco em risco ao resultado útil do processo. Para além, a apreciação quanto aos argumentos declinados no recurso, especialmente no que se refere à aferição de eventual prescrição da pretensão de cobrança do débito fiscal executado na origem, demanda aprofundada análise dos autos, mediante cotejo analítico do feito de referência, o que é incompatível com o presente instante processual. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora